Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-93.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005247-93.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 095.501.121-36 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA - CPF: 654.446.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON FERREIRA NUNES - CPF: 021.159.411-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
0
2 anos,
0
4 meses
de reclusão
e 12 dias-multa
,
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão
:

A controvérsia centra-se na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base nos requisitos do art. 44
,
do Código Penal
.

III. Razões de decidir
:

1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos requer que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, o que foi atendido.

2. No entanto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a prática do crime durante o repouso noturno,
indicam maior vulnerabilidade das vítimas e justificam a negativa de substituição.

3.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal sustenta que a existência de circunstâncias judiciais negativas obsta a concessão da substituição da pena.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a prática do furto durante o repouso noturno, justifica a negativa de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 44, I, II e III; art. 155, § 4o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2150896/SC,
DJe
19/09/2022; TJMT, AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101,
Julgado
em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta
pelo

ADRIEL SANTOS DA SILVA
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT) que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o acusado
pela prática do crime previsto no art.
155, § 4
o
,
inc. IV, do Código Penal
, à pena definitiva de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses
de reclusão
e 12 (doze) dias-
multa.

Nas razões recursais
,
a defesa
sustenta

a necessidade de
substituição
da pena privativa de liberdade
imposta em
desfavor do réu

por restritivas de direito
s
por ele
atender os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal
(Id.
243082731
)
.

Em suas contrarrazões, o
apelado
refuta a tese
defensiva
pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d.
243082734
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
250761171
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos autos inquisitoriais que, no dia 22/08/2023, por

volta das
03:00
horas, o citado denunciado subtraiu, para si, por meio de

rompimento de obstáculo e com concurso de pessoas, uma bolsa Carmem
Steffens
,

cor marrom, contendo documentos pessoais e diversos cartões bancários, avaliada

indiretamente no montante de R$

400,00 (quatrocentos reais), e dinheiro em

espécie no valor de R$

250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes às vítimas

Keshya
Suellen Rojas de França e
Wederson
Ferreira Nunes.

Em concurso material, o acusado corrompeu menor de 18

(dezoito) anos, com ele praticando o supradito crime.
(Id.
243082651
).

O

j
uízo de origem
, julgando parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
, condenou
o acusado pela prática do crime previsto no
art.
155, § 4
o
, inc. IV, do Código Penal
, à pena definitiva de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses
de reclusão
e 12 (doze) dias-
multa.

Diante disso, argumentando que preenche os requisitos previstos no art. 44
,
do CP, o apelante pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade impo
sta por restritivas de direitos
(Id.
243082718)
.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

O art. 44,
II
I, do Código Penal, que trata das penas restritivas de direito, dispõe que:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
:

I
–
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
.

II -
o
réu não for reincidente em crime d
oloso; (Redação dada pela Lei n.
9.714, de
1998)

III -
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação
dada pela Lei no 9.714, de 1998)
(grifos meus).

A
pesar das alegações de que o apelante é primário, não ostenta antecedentes criminais, não demonstr
e
possibilidade de reiteração delitiva, possui profissão
fixa
e reside no distrito da culpa,
verifico que no caso dos autos, durante a dosimetria, o juízo valorou negativamente as circunstâncias do crime
,
in
verbis
:

As circunstâncias do crime destoam da normalidade, na medida em que o crime foi praticado durante o repouso noturno, mais precisamente às 03h00min da manhã, de modo que o agente se valeu de maior vulnerabilidade das vítimas, que estavam dormindo quando do evento delituoso, com a consequente diminuição da vigilância dos bens, para cometer o ilícito.
Não obstante a
majorante
do §1o, do art. 155, do CP, não incidir na forma
qualificada, nada impede que seja avaliada na primeira fase da dosimetria da pena, em sintonia com entendimento do STJ a respeito do assunto (STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC 762963 / SCAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 762963 SC 2022/0248497-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2023). As consequências do crime foram graves, mas já punidas pelo tipo penal.
O comportamento da vítima não influiu no res
ultado
”

(Id. 243082718)
(grifos meus)
.

Portanto, em razão d
e
o delito ter ocorrido em período noturno, contexto de menor supervisão e maior vulnerabilidade da vítima, houve a valoração negativa da vetorial da circunstância em desfavor do acusado, contexto que inviabilidade a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

1. O art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2.
A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a preve
nção e repressão do crime
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022)
(grifos meus)
.

No mesmo sentido,
decidiu este Sodalício:

A existência de uma circunstância judicial desfavorável obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ,
AgRg
no HC no 506.689/SP).
“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a
0
4 anos, possuindo
o acusado maus antecedentes
[...] não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.” (TJMT, AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101)

(TJ-MT - APR: 00022300220188110002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/
2023
)
(grifos meus).

Consoante o artigo 44 do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando aquela for superior a
0
4 anos, ainda mais quando verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

(TJ-MT - APR:
10091271820218110004, Relator
: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/
2023
)

(grifos meus).

Dessa maneira, descabido o pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em conformidade com a legislação que rege
a
matéria
e jurisprudência
dos Tribunais Superiores e deste Sodalício
.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024